Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. MÉRITO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos não se mostra como um mero casuísmo, ou perseguição sem qualquer indício, nem mesmo presunção dos policiais de que poderia haver ilícito no local; ao contrário, os agentes agiram amparados por força de evidente situação flagrancial, naquele exato momento.
2. No que tange à idoneidade das declarações das testemunhas, cabe assinalar que, além de inexistirem elementos indicativos de que os PMs pudessem querer prejudicar o réu, o policial militar, no exercício de suas funções, qualifica-se como agente público, de modo que o ato por ele praticado reveste-se de todos os atributos inerentes ao ato administrativo, dentre os quais a presunção de veracidade.
3. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime descrito na peça acusatória, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição.
4. O crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 é um crime de mera conduta, não exigindo a produção de resultado naturalístico para a sua configuração. Logo, não há que se falar em atipicidade material, considerando que a conduta praticada pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.